Tribunal: TJES
Processo: 5017661-98.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017661-98.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: MARCIA LUCAS DE BARROS
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5017661-98.2021.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RECORRIDO:
MARCIA LUCAS DE BARROS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ÁGUA. SUPOSTA MEDIÇÃO ELEVADA DE CONSUMO. INSPEÇÃO TÉCNICA QUE APONTOU REGULARIDADE DO MEDIDOR. CONSUMO ELEVADO PONTUAL E SEM INDICAÇÃO DE VAZAMENTO INTERNO. REGULARIDADE DA COBRANÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou à revisão da fatura vencida em janeiro/2021 de acordo com a média de consumo apurada em meses anteriores, ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais, bem como à obrigação de não fazer consistente em se abster de suspender o serviço em razão dos débitos impugnados na demanda. Sem contrarrazões pela Requerente, ora Recorrida.

(2). Em atenção às razões aduzidas pela Recorrente, observo que, de fato, há comprovação de realização de inspeção do medidor instalado na residência da Recorrida (procedimento expressamente autorizado pela consumidora), em que não se constatou qualquer falha do equipamento, estando, portanto, regulares as leituras realizadas.

(3). Quanto à possível existência de vazamento interno na unidade consumidora da Recorrida, para além de tal hipótese nem sequer ter sido aventada à exordial, as leituras realizadas nos meses posteriores (todas de acordo com a média de consumo da unidade em meses anteriores) reforça a tese de que não existe qualquer problema relacionado à instalação hidráulica interna da Recorrida (caso contrário, as medições em altos volumes continuariam a acontecer), tudo a denotar que o faturamento impugnado (janeiro/2021) não contém qualquer vício ou erro de leitura, refletindo, efetivamente, o consumo real da unidade naquele período.

(4). Nesse sentido, diante da efetiva comprovação por parte da concessionária de que as leituras de consumo ocorreram corretamente (bem como diante da inexistência de vazamento interno na unidade consumidora), não há que se falar em irregularidade do débito constituído, tampouco em ilegalidade da suspensão do serviço diante do inadimplemento da Recorrida, razão pela qual merecem improcedência os pedidos autorais.

(5). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e
julgar improcedentes os pedidos autorais
.

(6). Sem condenação em custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)